Tribunal: TJMT
Processo: 0000048-02.2017.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000048-02.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO RILDO ALEXANDRE - CPF: 639.819.391-15 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-02.2017.8.11.0027

APELANTE: MARCIO RILDO ALEXANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 9KG (NOVE QUILOGRAMAS) DE MACONHA] – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR SE TRATAR DE ADVOGADO DATIVO – VERBA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, quando as provas produzidas na instrução processual, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Tendo em vista que a verba arbitrada pelo juízo singular já incluiu a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexiste direito à nova percepção de honorários advocatícios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-02.2017.8.11.0027

APELANTE: MÁRCIO RILDO ALEXANDRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MÁRCIO RILDO ALEXANDRE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT, [autos n. 48-02.2017.811.0027 – Código 47402], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto – em razão do emprego do instituto da detração penal [CPP, art. 387] –, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes na prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos –, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa assevera que o apelante deve ser absolvido, por não restar provado que concorreu para a infração penal, tendo em vista que a condenação está lastreada, exclusivamente, nos depoimentos “contraditórios e excessivamente subjetivos” dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. Verbera ainda que os elementos produzidos na fase inquisitiva sequer foram repetidos em juízo, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, por ter atuado como advogado dativo, requer o arbitramento de honorários, “
tomando por referência a tabela vigente na seccional”
[doc. digital n. 151508469 – pág. 131/152].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 151508469 – pág. 158/170 e 151507475 – pág. 1/2].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 174852689].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000048-02.2017.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 07 de dezembro de 2016, por volta das 20h 16, na Rodovia BR 163, km 48, 1tiquiralMT, o denunciado, Marcio Rildo Alexandre, transportava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação.

legal ou regulamentar, para posterior revel/da a terceiros. consistente em 10 (dez) porções de maconha, apresentando massa bruta de 8.983 kg (oito quilos novecentos e oitenta e três gramas).

Infere-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar buscas no bagageiro superior do ônibus da Viação Ouro e Prata, linha Ijuí/RS - Canarana/MT, localizou, próximo ao denunciado, no interior de uma bolsa preta, 10 (dez) tabletes de maconha.

Observa-se dos elementos informativos colhidos no bojo das investigações, que o denunciado se demonstrou extremamente nervoso com a abordagem policial e não soube responder as perguntas dos milicianos, chegando a afirmar que "existem perguntas que não tem respostas", momento em que os policiais, após checagem. constaram que a droga pertencia ao increpado.

Enfim, durante as diligências restou apurado, ainda, que o denunciado saiu de Dourados/MS com destino à Barra do Garças/MT e foi abordado já no Estado de Mato Grosso, caracterizando, assim, o tráfico entre Estados da Federação [...]
”
(doc. digital n. 151508444).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente e condenou MÁRCIO RILDO ALEXANDRE pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante a irresignação defensiva, as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de apreensão, cópia do bilhete de passagem, laudo para constatação de droga, boletim de ocorrência (doc. digital n. 15150844 – pág. 11/19), e no depoimento de testemunhas.

No exame realizado pela Unidade Técnico-Científica SR/MT – Departamento da Polícia Federal em Rondonópolis/MT – o perito criminal responsável atestou se tratar de “
10 tabletes de substância de origem vegetal de cor verde amarronzado com odor característico, embalados em fita adesiva [...] totalizando 8983g (oito mil e novecentos e oitenta e três gramas [...]”,
que testou positivo para “
o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na maconha e seus derivados”
(doc. digital n. 151508444 – pág. 14/16)

No tocante à
autoria
, o Policial Rodoviário Federal, LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, quando auscultado extrajudicialmente, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE, é policial rodoviário federal lotado na 2° Delegacia da PRF em Rondonópolis; QUE na data de hoje estava de plantão no posto localizado na BR 163, km 48, Posto "Mineirinho" município de Itiquira/MT quando por volta das 18:20 hs abordou juntamente com o PRF MARCELO MONTEIRO o ônibus da Viação OURO E PRATA que fazia rota IJuí/RS – CANARANA - MT (sentido crescente) quando em revistas as bagagens localizadas na parte superior do ônibus encontraram uma mochila preta contendo 10 (dez) pacotes de substância com características e odor de maconha; QUE no ônibus havia 18 (dezoito) passageiros; QUE entrevistaram todos os passageiros e ao entrevistarem o passageiro MARCIO RILDO ALEXANDRE perceberam que ele ficou extremamente nervoso e não soube responder as perguntas feitas pelo depoente; QUE por exemplo MARCIO não soube dizer endereço e telefone de sua namorada, a qual segundo ele estava indo visitar na cidade de Barra do Garças/MT; QUE MÁRCIO disse que estava indo de Itaporã/MS para Barra do Garças/MT; QUE além disso, MARCIO não tinha bagagem suficiente para ficar 10 (dez) dias na cidade de Barra do Garças/MT: QUE, MÁRCIO disse que mora em Dourados/MS e não soube explicar porque havia pegado o ônibus em Itaporã/MS; QUE MÁRCIO chegou dizer as seguintes palavras "existem perguntas que não tem respostas"; QUE MÁRCIO alegou que estaria indo fazer uma surpresa para sua suposta namorada de nome PAULA VASCONCELOS de 40 (anos) de idade na cidade de Barra do Garças/MT; QUE a bagagem encontrada com a droga estava próxima de MÁRCIO; QUE na bagagem havia apenas a droga; QUE não havia nenhum outro passageiro nas proximidades da bagagem com a droga ou que pudesse ser suspeito de estar transportando a droga; QUE MARCIO disse ao depoente que já foi preso em 2003 por uso de entorpecentes; QUE disse que ficou 06 (seis) meses preso; QUE na entrevista com MARCIO percebeu que ele estava mentido devido a várias respostas contraditórias; QUE diante deste fato deu voz de prisão para MÁRCIO por tráfico de entorpecentes e o encaminhou até esta delegacia para os procedimentos de praxe [...]”
(doc. digital n. 151508444 – pág. 6/7).

Semelhante são as declarações do Policial Rodoviário Federal, MARCELO NASCIMENTO MONTEIRO,
verbis
:

“
[...] por volta das 18:20hs abordou, juntamente com o PRF L. RODRIGES o ônibus da Viação Ouro e Prata [...] quando em revistas nas bagagens localizadas na parte superior do ônibus encontraram uma mochila preta contendo 10 pacotes de substância com características e odor de maconha; QUE no ônibus haviam 18 passageiros; QUE entrevistaram todos e ao entrevistarem MÁRCIO RILDO ALEXANDRE perceberam que ele ficou extremamente nervoso; QUE presenciou a entrevista feita pelo PRF L. RODRIGUES ao conduzido que não soube responder as perguntas feitas; QUE ele não sabia o endereço e localização da suposta namorada que estaria indo visitar em Barra do Garças; QUE ele estava próximo da droga encontrada; QUE não havia nenhum outro passageiro nas proximidades da bagagem com a droga ou que pudesse ser suspeito de estar transportando-a; QUE presenciou o conduzido dizer que já tinha sido preso em 2003 por uso de entorpecentes [...]; QUE presenciou MÁRCIO dar várias respostas contraditórias e em vários momentos quase admitir que a droga encontrada era sua; QUE ao telefonar para sua irmã, de nome Mara, presenciou o conduzido dizer que estava preso na PRF em MT sem explicar o motivo e dizendo que seria conduzido para esta Delegacia e que era para ela vender sua moto [...]”
(doc. digital n. 151508444 – pág. 8).

No seu interrogatório, MÁRCIO optou por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 151508444 – pág. 10).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas LEONARDO e MARCELO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os agentes de segurança, LEONARDO e MARCELO, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, acrescentando que:

“
LEONARDO
: Lembro-me da ocorrência, apesar de bem antiga [...]. Trabalhávamos de forma regular no posto em Itiquira, no Mato Grosso, onde era lotado anteriormente [...], eu e mais um colega, em abordagem de rotina feita em um coletivo interestadual, identificamos, localizamos uma bagagem contendo uma quantidade [...] de substância, maconha. Estava na parte superior, no bagageiro superior do veículo.

MP
: Como que os senhores identificaram o dono?

LEONARDO
: [...] a partir dos indícios, do que foi constatado, salvo engano, nessa ocorrência o referido tinha informado um nome errado, depois conseguimos levantar a identificação dele, já apresentava registro por porte de drogas ou algo do tipo e, enfim, não respondia, nervoso, desconexas as respostas [...].

MP
: Aí os senhores tiveram certeza que era ele?

LEONARDO
: O que eu me recordo é isso, Excelência [...] pois foram muitas ocorrências”
(arquivo digital – nome da mídia: 00.00.00.000000.wmv).

MARCELO
: No Mato Grosso existe uma incidência muito grande em relação à Tráfico de Drogas, uma rota de tráfico entre o Sul e o Norte do País e a região Sul é como se fosse um eixo em relação a esse Tráfico [...]. Essa cidade, Itiquira, fica 100, 120 da divisa com Mato Grosso do Sul [...] é comum a gente fazer abordagens de quem vem de Mato Grosso do Sul. Esse ônibus foi abordado, ele vinha do Rio Grande do Sul, salvo engano ia para o Pará, da empresa Ouro e Prata. Abordamos o veículo [...] a gente tem uma técnica de abordagem interna [...] dos passageiros, foi feita e vimos fazendo técnicas de entrevistas [...], pelo primeiro momento estava tudo tranquilo, sendo que adotamos um procedimento se acontece de achar ilícito, a gente não alertava [...] e feita essas entrevistas, aí foi encontrada uma bagagem com entorpecente.

MP
: Os senhores pegaram as bagagens de todos os passageiros?

MARCELO
: Não, a gente não pega de todos [...]. Vimos primeiro entrevistando e depois vamos vendo as bagagens que estão nos bagageiros superiores. Numa dessas bagagens estava com o ilícito [...] internamente. A gente encontrou e a pessoa não sabe que a gente encontrou.

MP
: Deixa eu entender, vocês tiraram os passageiros do ônibus?

MARCELO
: Não.

MP
: A pessoa tá sentada [...] essa bagagem específica estava na bagagem específica na poltrona dela?

MARCELO
: Não, eles não fazem dessa forma. Eles não fazem porque se, porventura, for encontrada, já daria a suspeição de que a ele pertence [...], então eles colocam na sua diagonal, frente-diagonal [...], é natural e comum naquela região.

MP
: Chegaram a entrevistar ele antes de encontrar a bagagem?

MARCELO
: Sim.

MP
: E ele estava normal?

MARCELO
: Normal. Ele já conhecia como a gente trabalha na região [...].

MP
: Como que o senhor sabe que ele já sabia?

MARCELO
: Por conta da natureza, a forma como ele se comportava. Ele estava natural, fiz algumas perguntas para ele, de onde ele estava vindo e para onde estava indo. Me recordo inclusive o que ele disse, que vinha do Mato Grosso do Sul e estava indo para Barra do Garças. Aí perguntei o que ele iria fazer em Barra do Garças, ele falou que ia visitar uma namorada. Aí perguntei o nome dela [...], a princípio não tinha nada. Após achado o ilícito, é sinal que já passamos pela pessoa que coloca a bagagem, pois eles colocam à sua frente para terem segurança do entorpecente.

MP
: Depois [...].

MARCELO
: Todos que entrevistamos, a gente aprofundou as perguntas. E quando chegou no rapaz [...] eu perguntei para ele assim: a sua namorada sabe que você está indo para lá [...]? Foi aí que ele [...]

MP
: E nessa hora você já tinha encontrado a droga?

MARCELO
: Sim.

MP
: E já suspeitava que era dele?

MARCELO
: Não, não.

MP
: Então o senhor estava pesquisando [...]

MARCELO
: Fizemos a pergunta desde o primeiro entrevistado [...].

MP
: Quando o senhor começou a reformular as perguntas, o senhor já tinha encontrado a droga. Onde o senhor abriu a mala?

MARCELO
: Em pé, no bagageiro.

MP
: E o dono não viu?

MARCELO
: Com certeza ele viu. Mas só de pegar sentia o odor de maconha.

MP
: Aí tava perguntando a ele da namorada [...]

MARCELO
: Foi aí que o comportamento dele mudou [...] ele já deu o primeiro indício que está desconfortável [...], no primeiro momento que eu perguntei ele já tinha as respostas prontas [...], achando que ia passar pela fiscalização, essa foi a percepção que tive alí na situação. Nisso eu perguntei o nome da cidade que ele tava vindo e ele falou o nome [...] o pessoal daquela região já sabe quais são as cidades que fomentam o tráfico [...], rotas naturais de tráfico [...], ele sabedor disso, me deu o nome de outra cidade [...], eu peguei o nome da cidade e joguei no Google Maps [...] e ela ficava 30km de Dourados, sendo que ele reside em Dourados [...]. Eu perguntei para ele: ‘se você é de Dourados e esse ônibus faz parada em Dourados, por que você pegou esse ônibus numa cidade 30km a frente’, ele não teve resposta para essa pergunta.

MP
: E da namorada?

MARCELO
: Aí ele ficou nervoso, dando sinais, ele disse que ela sabia que ele estava indo para visita-la, aí pedi o número telefônico dela [...] aí ele falou que não tinha [...], o facebook, ele não sabia de cabeça, começou a dar desculpas, aí perguntei o e-mail dela, disse que não sabe de cabeça. Ele não tinha nenhuma informação da suposta namorada [...]. O endereço ele tinha, salvo engano, era bairro Cohab, lá em Barra do Garças [...]. Um outro fator que indicou foi que ele é do Mato Grosso do Sul, ele ficava mais ou menos de 300km da cidade natural dele do ponto que foi abordado. Ele saiu do MS para um Estado vizinho, ele ia fazer um trajeto de 500km, sendo que ele pegou um ônibus de itinerário do RS para o PA, isso também chama a atenção, pois podia ter pegado direto, pois tinha linha direta em que ele vivia para o destino que ele pretendia, com valores bem mais acessíveis, mas ele preferiu pagar uma rota maior, para dissimular, saindo do eixo, pegou uma cidade posterior à Dourados, pois ele sabe que Dourados [...].

MP
: Sobre essa discrepância do trajeto adotado ele respondeu o que?

MARCELO
: Eu tinha encontrado a droga, falei com ele se ele podia me acompanhar ao posto policial, aí foi a hora que ele falou: ‘eu não vou segurar essa bronca não, essa bronca não é minha’. Eu falei: ‘que bronca?’, pedi só para você desembargar, foi alí que ele se acusou em relação à droga. Levei ele até o posto policial e o primeiro nome que ele me deu, eu não consegui achar no sistema [...] pois ele tinha passagem por tráfico. Ele deu inicialmente nome do irmão, tio, algum parente [...]. E quando levei ele para o posto, ele abaixou a cabeça e me perguntou: ‘policial, como que você descobriu que a droga é minha?’, eu falei: ‘porque a gente trabalha todos os dias e sabemos a prática adotada [...]’. Isso no posto policial, aí eu falei: ‘pega aqui e liga para sua namorada’ [...], ele não tinha namorada, depois ele foi conduzido à PF, o Delegado me perguntou justamente isso: ‘como que você sabe que a droga é dele?’, eu expliquei justamente toda essa situação e falei para o Dr. para conversar com ele por cinco minutos e o Dr. corroborou com todas as informações que eu tinha passado para ele.

MP
: Ele admitiu que a droga era dele?

MARCELO
: Ele admitiu [...].

MP
: O nome verdadeiro foi possível identificar?

MARCELO
: Sim, depois e identifiquei que ele tinha passagem por tráfico. Inclusive uma frase que ele citou: ‘o engraçado é que a gente só é desempregado até quando a polícia aborda a gente, depois que a polícia aborda a gente deixa de ser desempregado’.

Defesa
: O senhor relatou todo seu procedimento na investigação e identificou um pacote com drogas e identificado pelo processo investigativo quem seria [...] o autor [...] e convidou aquela pessoa a ir a uma unidade policial [...] quem acompanhou a apreensão da droga?

MARCELO
: O meu colega o RODRIGUES.

Defesa
: E de passageiro do ônibus?

MARCELO
: Todos que estavam alí.

Defesa
: O senhor apresentou a todos a droga quando o senhor desceu com a bagagem do ônibus?

MARCELO
: Sim.

Defesa
: Quando o senhor conduziu o acusado ele já sabia da apreensão da droga?

MARCELO
: Sim. Antes mesmo de eu abrir a mala ele já sabia que era entorpecente”
(arquivo digital – nome da mídia: 00.00.00.000000.wmv)

No seu interrogatório, MÁRCIO confirmou estar no ônibus abordado pelos policiais rodoviários federais, porém, negou ser o proprietário da mochila onde os entorpecentes estavam alocados. Disse que os agentes de segurança foram truculentos e acredita que o incriminaram por conta de sua “cor de pele” e também em razão do “seu passado”, haja vista ter sido condenado, noutra oportunidade, pela Justiça Paulista por posse de droga para consumo pessoal. Por fim, declarou que não estava traficando, mas que os membros da guarnição lhe “empurraram as drogas”, uma vez que os demais passageiros tinham “uma boa aparência”.

Ao contrário do asseverado pela defesa, as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Os policiais rodoviários federais – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – asseveraram ter realizado a abordagem de um coletivo interestadual e que localizaram, no seu interior, mais especificamente em um bagageiro próximo ao local onde o apelante estava sentando, uma mochila contendo diversos tabletes de maconha. Afirmaram ter dialogado com os passageiros por 2 (duas) vezes – antes e depois de terem encontrado os entorpecentes – sendo que, na segunda oportunidade, o apelante foi o único que se mostrou bastante nervoso e que começou a responder, de forma desconexa, todas as perguntas que lhe foram formuladas. Declararam tê-lo conduzido para fora do coletivo e que ele lhes forneceu nome falso, com o intuito de ocultar seus antecedentes criminais; contudo, MÁRCIO acabou revelando sua identidade verdadeira e inclusive confessou-lhes, informalmente, que estava transportando os entorpecentes.

Noutro giro, estão órfãs as alegações do apelante, no sentido de que os estupefacientes não lhe pertenciam e que os policiais somente lhe imputaram a propriedade deles porque é uma pessoa “de cor” que possuía antecedentes criminais.

Não desconheço que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de que o apelante estava realizando a mercancia ilícita de entorpecentes. Aliás, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a tese de que os policiais rodoviários federais quiseram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

Muito pelo contrário!

Os depoimentos dos agentes de segurança são harmônicos em ambas as fases processuais no sentido que desvendaram a autoria do crime em razão das respostas imprecisas por ele prestadas às perguntas que lhe formularam, da tensão excessiva apresentada após a localização do entorpecente e também pela tentativa de ocultar seu nome no momento que o conduziram para fora do coletivo.

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Itiquira/MT,
cujos argumentos
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“
Como se vê, embora a bagagem não se encontrasse etiquetada (eis que era transportada no compartimento de bagagens no interior do ônibus), estava localizada em local (no lado do réu e um pouco distante de seu banco) a fim de evitar suspeitas, como é a prática costumeira nesse tipo de crime.

Não obstante, as técnicas de entrevista empregadas pelos policiais rodoviários federais, com enorme profissionalismo, foram suficientes, quando do flagrante, para indicar com certeza a autoria da droga apreendida por ocasião da revista policial, já que o réu apresentou em sua fala contradições insuperáveis, que indicavam que sua viagem devia-se ao tráfico de drogas e não a visita à suposta namorada, como sua justificativa anterior.

Prosseguindo a técnica de entrevista, o PRF deixa claro o momento em que o recorrente assume (em um primeiro momento inadvertidamente), a propriedade da droga, mesmo antes de o PRF ter lhe informado o fato de já ter descoberto a droga [...].

Não bastasse, a fim de evitar revelar passagem pretérita por tráfico de drogas, o recorrente [...] apresentou nome falso à polícia [...].

Ao contrário do que argumenta o recorrente, o depoimento do PRF é baseado em análise objetiva, profissional, calcada nas mais modernas técnicas de entrevista, denotando-se tratar-se de profissional preparado e muito bem treinado.

E não foi o mero nervosismo que demonstrou a autoria do crime, mas sim a namorada inexistente, o fato de o condenado saber que os policiais haviam encontrado entorpecentes (antes mesmo de estes o revelarem), o fato de (já versado no crime) fornecer nome falso à PRF, dentre vários outros indícios detectados pela equipe da PRF.

[...]

Assim, embora o réu não tenha confessado ser o proprietário do entorpecente encontrado, a autoria restou evidente ante os depoimentos dos policiais rodoviários federais que narraram o nervosismo do acusado ao perceber que haviam encontrado o entorpecente, tendo MARCIO RILDO ALEXANDRE apresentado versões desconexas para se esquivar da imputação, como, por exemplo, visita à uma namorada que sequer tinha telefone, facebook, e-mail, ou qualquer outro meio de contato que pudesse confirmar suas declarações.

Aliás, o réu chegou a dizer aos policiais, tendo confirmado tal frase em juízo que ‘existem perguntas que não têm respostas’ [...]”
(doc. digital n. 151508469 – pág. 164/168)

De mais a mais, a
jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“[...] Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial os contundentes e harmônicos depoimentos dos policias civis e do adolescente responsável pelo transporte da droga, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe [...]”
(N.U 0002717-56.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los [...]”
(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Por derradeiro, no tocante ao pleito para fixação da verba honorária, melhor sorte não assiste à defesa.

Denota-se que o advogado foi nomeado pelo juízo singular em
28.3.2019
, quando apresentou
memoriais finais escritos
e, após a sentença penal condenatória, o presente
recurso de apelação criminal
(docs. digitais n. 151508469 – pág. 70/92 e 131/152).

Diante desse fato, o juízo de primeira instância fixou a verba honorária em 5 (cinco) URH’s/2019 – equivalente a R$ 4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) –, conforme certidão cartorária juntada nos autos (doc. digital n. 151508475 – pág. 3).

Nesse caso, a verba arbitrada já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
0000858-83.2011.8.11.0092
, da Relatoria do Des. Paulo da Cunha, julgado em 16.2.2021;
0000039-60.2012.811.0077
, da Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 10.8.2016.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023